Tribunal: STF
Processo: RHC 224701
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por A. G. W. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 768.687/SC, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Sustenta o recorrente, em síntese, que o procedimento penal ao qual responde padeceria de nulidade, pois não teria sido advertido, em sede policial, do seu direito ao silêncio.



    Subsidiariamente, aduz que seria o caso de imposição de medida sócio educativa menos grave.



    Requer, ao final, 



    “(...) seja deferida liminar, a fim de que seja suspensa execução da medida de semiliberdade aplicada, já que evidente a aparência do bom direito, conforme argumentos acima lançados, e presente também o perigo da demora, consubstanciado na desnecessária imposição da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente quando cabíveis medidas menos severas.



    (...) seja concedida ordem liminar de habeas corpus em favor do paciente, nos termos acima requeridos, e, ao final, confirmando-se a liminar deferida, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade decorrente da não observância do direito ao silêncio. Subsidiariamente, seja substituída a medida imposta (semiliberdade) por outra mais branda - em meio aberto.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR OUTRA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO DE FORMA REITERADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO POR ADVOGADO NO MOMENTO DA APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Na hipótese, não há que se falar na ocorrência de qualquer nulidade em virtude da suposta ausência de advertência ao paciente quanto ao seu direito ao silêncio, pois, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o paciente "estava acompanhado de representante legal (tio - Márcio Weber), portanto ausente prejuízo pela ausência de defesa técnica no ato. O representante legal pode zelar pelo livre depoimento do adolescente, sendo que a defesa técnica é resguardada no efeito contraditório, dada a especificidade do procedimento policial. Em juízo, o adolescente resguardou-se o direito de permanecer em silêncio, estava representado pela Defensoria Pública e, ao seu tempo, pode exercer a ampla defesa.", entendimento que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que o inquérito policial é peça meramente informativa, de caráter inquisitivo, motivo pelo qual não são a ele aplicados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.". Precedentes. 



    III - In casu, a imposição da medida de semiliberdade está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade de sua imposição para garantia da ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, consubstanciado em estupro de vulnerável, cometido em ambiente familiar, contra criança com apenas seis anos de idade, que estava sob guarda da genitora do paciente, de forma reiterada, tudo a revelar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, e a justificar a imposição inclusive da medida de internação, ainda mais gravosa que aquela escolhido pela Corte a quo. Precedentes. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, não sobressai a alegada nulidade, pois, conforme pontuou o STJ, exige-se a efetiva demonstração de prejuízo, não evidenciada na espécie, já que, em sede policial, o menor estava devidamente assistido por seu representante legal e, judicialmente, exercitou o direito ao silêncio e estava devidamente representado pela Defensoria Pública, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.



    Colho da jurisprudência da Corte o entendimento de que, 



    “[à] luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief)” (HC nº 120.629/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavasscki, DJe 26/9/14).



    No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medida menos gravosa, o pleito também não deve prosperar.



    Com efeito, o julgado do STJ que manteve a imposição da medida de semiliberdade ao recorrente pela prática de ato infracional equiparado ao delito de estupro de vulnerável encontra-se suficientemente fundamentado em elementos concretos que evidenciaram a necessidade de sua aplicação, nos termos da ementa antes transcrita, tendo inclusive sido ressalvado que seria o caso até de imposição de medida mais gravosa, no caso, a internação. 



    Como medida socioeducativa intermediária, a semiliberdade se destina aos casos em que, diante das condições pessoais do menor infrator e/ou da gravidade do ato infracional praticado, não é recomendável a imposição de medida em meio aberto. 



    Nesse sentido: 



    “Recurso em habeas corpus . 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao roubo majorado. Medida socioeducativa de semiliberdade. Decisão fundamentada. 3. Princípio da identidade física do juiz. Inaplicabilidade. Rito próprio e fracionado. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC nº 105.198/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/12/10).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente